Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-36.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702674-36.2022.8.07.0011 RECORRENTE: MARIO GUSTAVO ALVES DA ROCHA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Latrocínio. Materialidade e autoria provadas. 1 – No latrocínio, exige-se inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assuma o risco de causar a morte. 2 – Confissão parcial do réu, laudos de exame de corpo de delito, imagens de câmeras de segurança, depoimento de testemunha sigilosa e laudo de exame de local não deixam dúvidas de que o réu matou a vítima para garantir a subtração da bicicleta e aparelho celular, que foi apreendido na casa dele. 3 – Apelação provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade consubstanciada na inidoneidade da fundamentação do decreto condenatório, ao argumento de que as evidências fáticas e as provas coligidas aos autos, especialmente o laudo de exame de corpo de delito, conduziriam à ausência de tipicidade da conduta delitiva, razão pela qual pugna pela absolvição. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso II, 93, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando a ausência de fundamentação idônea do decisum vergastado e repisando, ademais, os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada afronta ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). No tocante à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024